Tribunal: STJ
Processo: 0032043-59.2016.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2160975 - DF (2022/0201372-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOFFRE RODRIGUES HONORATO
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
AGRAVADO
: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ EVANDRO PEREIRA DA SILVA - DF042460
AGRAVADO
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
OUTRO NOME
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
ADVOGADOS
: JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
JOÃO PEDRO BARBOSA MOTA - DF067295
AGRAVADO
: NILMA RODRIGUES SILVEIRA
ADVOGADO
: ROBERTA RODRIGUES HONORATO - GO028104
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, em ação
art. 105,
de resolução de negócio jurídico cumulada com perdas e danos.
II. Questão em discussão
2. Quatro questões foram suscitadas: (I) se houve omissão ou obscuridade no
acórdão recorrido quanto ao inadimplemento do negócio jurídico e à análise das
provas (arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do
; (II) se o
CPC/2015)
depoimento pessoal foi indevidamente considerado como testemunha
compromissada (art. 447, § 5o, do
; (III) se a condenação por
CPC/2015)
litigância de má-fé foi imposta sem oportunidade de defesa e sem prova
suficiente (arts. 9o, 10 e 80 do
; e (IV) se o acórdão deixou de
CPC/2015)
analisar a causa de pedir da ação, limitando-se a presumir a simulação (art. 141
do
e
do Código Civil).
CPC/2015 art. 475
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e fundamentada todas as
questões suscitadas, afastando alegações de omissão, obscuridade ou
contradição, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. O depoimento colhido nos autos foi corretamente considerado como
testemunho compromissado, com base na análise do conjunto probatório,
afastando a tese de que se trataria de mero informante.
5. A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada na alteração da
verdade dos fatos e na utilização do processo para fins escusos, com base em
elementos concretos extraídos dos autos.
Documento eletrônico VDA51604022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 21565d7a-b3b6-4a2e-bca3-2a754609ce6c

6. A conclusão pela simulação do negócio jurídico e pela litigância de má-fé
decorreu da análise conjunta do acervo probatório, sendo inviável o reexame de
matéria fático-probatória em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 21565d7a-b3b6-4a2e-bca3-2a754609ce6c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2160975 - DF (2022/0201372-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOFFRE RODRIGUES HONORATO
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
AGRAVADO
: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ EVANDRO PEREIRA DA SILVA - DF042460
AGRAVADO
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S
/A
OUTRO NOME
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
ADVOGADOS
: JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
JOÃO PEDRO BARBOSA MOTA - DF067295
AGRAVADO
: NILMA RODRIGUES SILVEIRA
ADVOGADO
: ROBERTA RODRIGUES HONORATO - GO028104
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em
ação de resolução de negócio jurídico cumulada com perdas e danos.
II. Questão em discussão
2. Quatro questões foram suscitadas: (I) se houve omissão ou obscuridade no
acórdão recorrido quanto ao inadimplemento do negócio jurídico e à análise
das provas (arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC/2015); (II) se o
depoimento pessoal foi indevidamente considerado como testemunha
compromissada (art. 447, § 5o, do CPC/2015); (III) se a condenação por
litigância de má-fé foi imposta sem oportunidade de defesa e sem prova
suficiente (arts. 9o, 10 e 80 do CPC/2015); e (IV) se o acórdão deixou de
analisar a causa de pedir da ação, limitando-se a presumir a simulação (art.
141 do CPC/2015 e art. 475 do Código Civil).
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e fundamentada todas as
questões suscitadas, afastando alegações de omissão, obscuridade ou
contradição, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. O depoimento colhido nos autos foi corretamente considerado como
testemunho compromissado, com base na análise do conjunto probatório,
afastando a tese de que se trataria de mero informante.
5. A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada na alteração da
verdade dos fatos e na utilização do processo para fins escusos, com base em
elementos concretos extraídos dos autos.
6. A conclusão pela simulação do negócio jurídico e pela litigância de má-fé
decorreu da análise conjunta do acervo probatório, sendo inviável o reexame
de matéria fático-probatória em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOFFRE RODRIGUES
HONORATO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INANDIMPLEMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. INTENÇÃO DIVERSA DA DECLARADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de
conhecimento (Resolução de Negócio Jurídico por Inadimplemento c/c Perdas
e Danos), julgou improcedente o pleito exordial e condenou o autor ao
pagamento de multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé em
benefício da instituição financeira requerida.
2. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não
corresponder à manifestação declarada no contrato e aparentemente conferir
ou transferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem (artigo 167, §1o, incisos I e II, do Código Civil).
3. Do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se a ocorrência de
simulação na venda do imóvel de propriedade do autor recorrente e,
posteriormente, da confissão de dívida, ambas capitaneadas pelo apelante, a
fim de obter o empréstimo junto a instituição financeira em favor da empresa
requerida e, posteriormente, de frustrar a garantia hipotecária ofertada com a
resolução do negócio jurídico sob a alegação de inadimplemento.
4. Nos termos do caput e do § 2o do artigo 167 do Código Civil, não obstante
reconhecida a ocorrência de negócio jurídico simulado, subsiste o que dele se
dissimulou — contrato de compra e venda de imóvel —, devendo, portanto, ser
preservada a garantia hipotecária em favor da instituição financeira ré, a qual
figura como terceira de boa-fé.
5. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de
certos requisitos, quais sejam: a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; a oportunidade de defesa (art. 5o, LV,
CF); e o prejuízo processual à parte contrária, em razão do ardil constatado.
6. Na hipótese dos autos, o autor altera a verdade dos fatos, utilizando-se do
Poder Judiciário para obter objeto escuso, incidindo as hipóteses previstas nos
incisos I e II do artigo 80 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.” (e-STJ, fls. 1446-1455)
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

Os embargos de declaração opostos por Joffre Rodrigues Honorato foram rejeitados, às
fls. 1487-1493 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC/2015, pois teria havido omissão e
obscuridade no acórdão recorrido quanto à análise do inadimplemento do negócio jurídico, que
seria essencial para a resolução contratual, e quanto à análise de provas que poderiam infirmar a
conclusão adotada;
(ii) art. 447, § 5o, do CPC/2015, pois o depoimento de Denys Cornélio Rosa teria sido
tomado como testemunha compromissada, quando, na verdade, seria apenas informante, o que
teria gerado erro na valoração da prova;
(iii) arts. 9o, 10 e 80 do CPC/2015, pois a condenação por litigância de má-fé teria sido
imposta sem a devida oportunidade de defesa e sem prova suficiente de que o recorrente teria
alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para fins escusos;
(iv) art. 141 do CPC/2015 e art. 475 do Código Civil, pois o acórdão recorrido teria
deixado de analisar a causa de pedir da ação, que seria o inadimplemento contratual, limitando-
se a presumir a ocorrência de simulação.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido CCB Brasil – China Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. (e-STJ, fls. 1540-1563).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Joffre Rodrigues Honorato ajuizou ação de
resolução de negócio jurídico c/c perdas e danos contra Agroboi Agronegócios e Investimentos
Ltda., China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A e Nilma Rodrigues Silveira.
Alegou que firmou com a primeira ré contrato de compra e venda do imóvel denominado
“Fazenda São Jorge”, pelo valor de R$ 2.500.000,00, mas que, por exigência da ré, foi lavrado
na escritura o valor de R$ 65.842,00. Sustentou que o pagamento nunca foi realizado e que a
Agroboi ofereceu o imóvel em garantia hipotecária ao banco réu, pleiteando, assim, a resolução
do negócio por inadimplemento, a nulidade da hipoteca e indenização por perdas e danos.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o negócio jurídico foi
simulado, com a finalidade de possibilitar a obtenção de empréstimos para a quitação de dívidas
da família do autor. Concluiu que o autor participou ativamente da simulação e que a hipoteca
em favor do banco réu deveria ser preservada, por este figurar como terceiro de boa-fé. Além
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

disso, condenou o autor ao pagamento de multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé,
bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (e-STJ, fls. 1378-1382).
O acórdão recorrido manteve a sentença, destacando que o autor não comprovou o
inadimplemento do negócio jurídico e que o contrato de compra e venda foi simulado, com o
objetivo de frustrar a garantia hipotecária. Reafirmou que o banco réu agiu de boa-fé e que a
hipoteca deve ser preservada. Quanto à litigância de má-fé, concluiu que o autor alterou a
verdade dos fatos e utilizou o processo para fins escusos, majorando os honorários advocatícios
para 11% do valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 1445-1455).
Contra essa decisão, Joffre Rodrigues Honorato interpôs Recurso Especial alegando
violação aos artigos 1.022, I e II, 489, § 1o, IV, 9o, 10, 80, 447, § 5o, e 141 do CPC/2015, além
do artigo 475 do Código Civil. Sustentou que o acórdão recorrido foi omisso e obscuro em
relação ao inadimplemento do negócio jurídico, à qualificação do depoimento de Denys Cornélio
Rosa como testemunha compromissada e à análise das provas coligidas. Requereu a cassação do
acórdão para suprir os vícios apontados ou, alternativamente, a reforma da decisão para afastar a
condenação por litigância de má-fé e reconhecer a violação dos dispositivos legais mencionados
(e-STJ, fls. 1504-1528).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Presidente do TJDFT, sob o fundamento de
ausência de prequestionamento quanto aos dispositivos legais invocados, nos termos das
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. Além disso, entendeu-se que a análise das teses recursais
demandaria reexame de questões fático-probatórias e contratuais, o que é vedado pelas Súmulas
5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 1568-1569).
Diante da inadmissão, Joffre Rodrigues Honorato interpôs Agravo em Recurso
Especial, reiterando as alegações de negativa de prestação jurisdicional e violação aos
dispositivos legais mencionados. Argumentou que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório
em diversos pontos, especialmente quanto à análise do inadimplemento do negócio jurídico e à
qualificação do depoimento de Denys Cornélio Rosa. Sustentou que o recurso não demanda
reexame de fatos ou provas, mas apenas a revaloração jurídica das questões decididas. Requereu
o provimento do agravo para determinar o processamento do Recurso Especial (e-STJ, fls. 1573-
1587).
Inicialmente, verifica-se que as matérias arguidas no presente foram devidamente
prequestionadas, conforme se extrai dos embargos declaratórios opostos pelo aqui agravante (e-
STJ, fls. 1469-1479).
Quanto à alegada violação aos arts. 1.022, I e II e 489, §1°, IV, ambos do CPC/2015,
não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. O
Tribunal de origem enfrentou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, especialmente
no que se refere à análise do inadimplemento do negócio jurídico e à qualificação da testemunha
Denys Cornélio Rosa, conforme se extrai das seguintes passagens do acórdão:

Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

“De fato, em confirmação à sentença acima transcrita, e como bem pontuado
pelo juízo a quo nos autos da presente ação, os detalhes apontados no
depoimento de Denys Cornélio Rosa – testemunha compromissada e arrolada
pelo próprio autor – além das demais provas colacionadas aos autos, fazem
crer que o negócio impugnado tinha contornos muito mais complexos e
distintos do alegado pelo autor.
A testemunha afirma que:
a) o representante do BIC Banco lhe apresentou – na condição de consultor
financeiro – ao demandante, para ‘ajudar na reestruturação de seus negócios’;
b) participou ativamente no negócio jurídico envolvendo a venda da
propriedade rural indicada na inicial, entre o autor e a empresa AGROBOI;
c) trabalhava na reestruturação de empresas endividadas;
d) o autor era devedor de outros bancos e recebeu a sua ajuda para
reestruturação financeira da família, proprietária de 25 empresas
agropecuárias e com 15 pessoas físicas atuantes no grupo econômico;
e) a intenção era agregar ao patrimônio dessa pessoa jurídica (AGROBOI) os
imóveis da família do autor que estivessem livres e desembaraçados;
f) a transferência da propriedade rural para a pessoa jurídica tinha como
finalidade possibilitar que os lucros obtidos com o imóvel fossem convertidos
em resultados da empresa e, assim, direcionados aos credores da família;
g) outorgou procuração pública ao autor, como garantia de que este pudesse
reaver o bem ‘supostamente’ transmitido a AGROBOI;
h) a escritura pública foi feita com esta procuração;
i) o imóvel realmente foi dado em garantia de um empréstimo tomado pela
AGROBOI, contando com anuência irrestrita do autor;
j) o valor do empréstimo obtido teria sido destinado ao pagamento de dívidas
das empresas da família do autor, compra de insumos, gado e veículos;
k) todas as operações financeiras envolvendo a ‘suposta’ venda da
propriedade, inclusive os empréstimos, foram realizados com o conhecimento
e anuência do autor.” (ID 29588199, págs. 3/5)
“Assim, além de pouco crível a alegação de ignorância ou inexperiência do
recorrente – porquanto integrante de um grupo familiar constituído de 25
empresas agropecuárias –, a testemunha arrolada, repisa-se, pelo próprio
autor, o qual não mais representa a empresa Agroboi, tratando-se de
testemunha compromissada, traz informações substancialmente distintas da
narrativa apresentada na inicial.
Em verdade, juntamente com as demais provas colacionadas aos autos,
reforça-se a impressão quanto aos indícios de um negócio jurídico simulado
com a participação ativa do apelante no engodo.” (e-STJ, fls. 1461)”
“O acórdão embargado é cristalino quanto à ausência de provas com relação
ao valor apontado pelo embargante para a venda da Fazenda denominada São
Jorge, tendo se verificado, em verdade, a ocorrência de simulação no negócio
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

jurídico de compra e venda do bem em questão. Assim, concluiu-se pela
impossibilidade de acolher a tese de inadimplemento como pretende o
recorrente e, consequentemente, de declaração de nulidade da hipoteca que
recai sobre o imóvel.
No tocante à omissão quanto à qualificação da testemunha Denys Cornélio
Rosa, o v. acórdão é expresso ao afirmar se tratar de testemunha
compromissada, e não apenas de mero informante, porquanto arrolada pelo
próprio autor, além de não mais representar a empresa embargada, não
havendo qualquer conflito de interesse. Nesse sentido dispôs o acórdão
resistido:
‘Assim, além de pouco crível a alegação de ignorância ou inexperiência do
recorrente – porquanto integrante de um grupo familiar constituído de 25
empresas agropecuárias –, a testemunha arrolada, repisa-se, pelo próprio
autor, o qual não mais representa a empresa Agroboi, tratando-se de
testemunha compromissada, traz informações substancialmente distintas da
narrativa apresentada na inicial.
Em verdade, juntamente com as demais provas colacionadas aos autos,
reforça-se a impressão quanto aos indícios de um negócio jurídico simulado
com a participação ativa do apelante no engodo’
Ademais, os relatos colhidos do depoimento da referida testemunha
compromissada foram analisados em conjunto à totalidade do acervo
probatório carreado aos autos, concluindo-se pela participação ativa do
embargante, que figurava como verdadeiro ‘sócio oculto’ da empresa Agroboi
[...]” (e-STJ, fls. 1491)
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem se manifestou de maneira expressa e
fundamentada sobre os pontos essenciais à resolução da controvérsia, afastando qualquer
alegação de omissão, obscuridade ou contradição. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta adequadamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte recorrente:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. Violação aos artigos 489 e 1.022
do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.061.945/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
,
de
- g. n.)
30/9/2024 DJe
3/10/2024
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO
INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. O Tribunal recorrido se manifestou de forma expressa e
coerente acerca de todos os argumentos relevantes para fundamentar sua
decisão, ainda que tenha concluído em sentido diametralmente oposto ao
sustentado pela ora agravante, situação que afasta o argumento de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC. (...) 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no
AREsp n. 2.652.456/MG, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- g. n.)
23/9/2024
1/10/2024
No que se refere à alegada violação aos artigos 447, § 5o e 141 do CPC/2015, bem
como ao artigo 475 do Código Civil, o agravante sustenta que o depoimento de Denys Cornélio
Rosa teria sido indevidamente considerado como testemunha compromissada, quando, na
verdade, deveria ser tratado como mero informante.
Alega ainda que o acórdão recorrido teria presumido a ocorrência de simulação, sem
analisar adequadamente a causa de pedir da ação, que seria o inadimplemento contratual.
Contudo, o Tribunal de origem enfrentou diretamente essas questões, com base no
conjunto probatório dos autos, conforme se extrai do acórdão:

“Do acervo probatório colacionado aos autos, extrai-se que, em
, a
25/10/2007
empresa Agroboi outorgou procuração em favor do autor, conferindo a este
amplos poderes para ‘comprar, vender, ceder, transferir e/ou escriturar a
quem interessar ou receber para si, isento de prestação de contas, quaisquer
tipos de imóveis e bens em nome da outorgante.’ (ID 29588183),
demonstrando haver uma ‘sociedade de fato’ entre o autor e a empresa
requerida.
Munido da referida procuração, em
, o apelante, como
06/02/2008
representante da empresa Agroboi, comprou a Fazenda São Jorge, figurando
na escritura pública, simultaneamente, como vendedor e comprador (ID
29587902, pgs. 10/12), atribuindo ao imóvel o valor de R$ 65.842,00 (sessenta
e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais), fazendo constar no documento
público a quitação plena e geral do negócio jurídico.
Pouco depois, em
, o imóvel foi ofertado à instituição financeira ré
06/05/2008
pela empresa Agroboi, legítima proprietária, como garantia da cédula de
crédito bancária no 10074702 (ID 29587902, pgs. 14 e 16/24).” (e-STJ, fls.
1461-1464)

O acórdão também detalha os elementos que indicam a simulação do negócio jurídico e
a atuação do agravante como verdadeiro “sócio oculto” da empresa Agroboi:
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

“Constata-se que o autor realizou a transferência da propriedade do imóvel
denominado Fazenda São Jorge para a empresa Agroboi, simulando a venda
da propriedade, a fim de possibilitar a tomada do empréstimo com garantia
hipotecária em favor da empresa ré, possivelmente para utilizar o valor para
pagamento de dívidas e incremento das atividades comerciais do Grupo
pertencente à família Honorato, conforme consta do depoimento da
testemunha Denys.
Após, ao constatar a impossibilidade de honrar com o empréstimo, simulou
uma confissão de dívida com garantia hipotecária em favor de sua genitora
com a intenção de alegar o inadimplemento da compra da Fazenda São Jorge
e, por consequência, a ineficácia da garantia hipotecária ofertada ao banco.”
(e-STJ, fls. 1461-1464)

O Tribunal também foi claro ao afirmar que o autor não se desincumbiu do ônus de
provar que o valor acordado para a venda do imóvel foi de R$ 2.500.000,00, inexistindo nos
autos qualquer prova nesse sentido. As testemunhas ouvidas em juízo apenas confirmaram que a
família Honorato permanece na posse do imóvel, sem conhecimento dos negócios jurídicos
alegados.
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem analisou de forma objetiva e
fundamentada todas as provas produzidas nos autos, inclusive quanto à qualificação da
testemunha Denys Cornélio Rosa, afastando a tese de que se trataria de mero informante. A
conclusão pela simulação do negócio jurídico decorreu da valoração conjunta do acervo
probatório, o que afasta a alegada violação aos dispositivos legais mencionados.
Logo, a pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, providência incabível na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PRECLUSÃO. ARTS. 1.002 E 1.021 DO CPC.
SIMULAÇÃO.
REEXAME.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PARCIAL
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.1. "1. A teor do art. 1.021, § 1.o,
do CPC/2015, cumpre ao recorrente, na petição de agravo interno, impugnar
especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A interpretação
desse preceito conjuntamente com a regra prevista no art. 1.002 do CPC/2015
resulta na conclusão de que a parte recorrente pode impugnar a decisão no todo
ou em parte, mas deve para cada um dos capítulos decisórios impugnados
refutá-los em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados
para mantê-los" (AgInt no AREsp n. 895.746/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2016
19/8/2016
2. De acordo com a disposição do art. 167, caput, §§ 1o e 2o, do Código Civil
de 2002, "é nulo o negócio jurídico simulado", quando realizado para não
produzir efeito algum, ressalvados "os direitos de terceiros de boa-fé em face
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

dos contraentes do negócio jurídico simulado". 3. Não cabe, em recurso
especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.4. Agravo interno parcialmente conhecido a que
se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.799.015/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE
CONTRA CREDORES. ELEMENTOS DO VÍCIO VERIFICADOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A Corte de origem dirimiu a matéria
submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inexiste ofensa ao artigo 1.022
do CPC/2015.2. Na análise do vício da simulação, devem ser considerados os
seguintes elementos: a consciência dos envolvidos na declaração do ato
simulado, sabidamente divergente de sua vontade íntima; a intenção enganosa
em relação a terceiros; e o conluio entre os participantes do negócio danoso.
Precedentes.3. No caso, o Tribunal de Justiça, com base na análise das provas
apresentadas, em especial na prova documental, confirmou a sentença que
julgou improcedente o pedido em ação de embargos de terceiro, concluindo
pela existência de indícios de simulação de negócio jurídico.4. A modificação
do entendimento firmado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. A Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do
Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda
Seção e assentou jurisprudência no sentido de que: "I) a fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da
causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo
85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.850.512/SP, Relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
). 6. Na
31/5/2022
hipótese, estando presentes os requisitos para a fixação dos honorários, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, em 20% sobre o valor atualizado da
causa, deve ser afastado o art. 85, § 8o, do CPC/2015, conforme determinado
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

pelo Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.7. Agravo interno
desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.648.605/MS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
12/5/2025

No que tange à suposta violação aos artigos 9o, 10 e 80 do CPC/2015, o agravante
sustenta que a condenação por litigância de má-fé teria sido imposta sem a devida oportunidade
de defesa e sem prova suficiente de que teria alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo
para fins escusos.
Todavia, o acórdão recorrido enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada,
reconhecendo a existência dos elementos necessários à caracterização da má-fé processual,
conforme se observa na seguinte passagem:
“Como bem pontuado pelo juízo a quo, ‘há muitos indícios da garabulha
praticada entre o autor e os réus Agroboi e Nilma para prejudicar o banco
réu, se valendo do Poder Judiciário como instrumento de inadimplência do
mútuo. [...] desde o julgamento dos Embargos de Terceiro, o judiciário já
tinha sido acionado pelo autor para prejudicar o banco réu, tendo naquela
oportunidade o juízo advertido a parte autora que a alegação de
inadimplência não seria suficiente para rescindir o contrato questionado na
presente ação, em virtude da ligação entre o autor e a ré Agroboi. [...].’
Ademais, conforme demonstrado na análise deste recurso, o autor altera a
verdade dos fatos, utilizando-se do presente processo para obter objeto escuso,
incidindo as hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 80 do CPC.” (e-
STJ, fls. 1465).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa da parte, voltada à
alteração da verdade dos fatos ou à utilização do processo com finalidade indevida. No caso dos
autos, o Tribunal de origem, com base na análise do conjunto probatório, concluiu pela
existência de simulação e pela tentativa deliberada de frustrar a garantia hipotecária, utilizando o
processo judicial como instrumento para alcançar objetivo escuso.
Assim, entender de modo diverso demandaria nova análise do caso concreto e reexame
das provas carreadas aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FINANCIAMENTO
DE
ATIVIDADE
RURAL.
AUSÊNCIA.
NEGÓCIO
SIMULADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

TERMO
INICIAL.
PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO
DA
DÍVIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MÁ-FÉ. ATO
ILÍCITO. RECONHECIMENTO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INOVAÇÃO
RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC
/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.2. Segundo a
jurisprudência desta Corte Superior, "para o credor, o termo inicial da
prescrição trienal do título cambial conta-se a partir do vencimento da dívida"
(AgRg no Ag 1195896/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).3. "Os
01/09/2016
08/09/2016
princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam
o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente
protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem
a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
19/8/2019
).4. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem
22/8/2019
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
e 356 do STF.5. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).6. No caso concreto, o
Tribunal de origem concluiu pela caracterização de má-fé e simulação de
negócio jurídico. Entender de modo contrário demandaria nova análise do
contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso
especial, ante o óbice das referidas súmulas.7. Incabível o exame de tese não
exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois
configura indevida inovação recursal.8. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 887.487/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
21/2/2022
.)
25/2/2022
Dessa forma, não há falar em violação aos artigos 9o, 10 e 80 do CPC/2015, uma vez
que o agravante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos e a condenação por litigância
de má-fé foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do
processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

E, quanto à sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo agravante para o importe de 12% (doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51310969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:37
Código de Controle do Documento: 925342ca-eed3-4b51-9014-b984922d54f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.160.975 / DF
Número Registro: 2022/0201372-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00320435920168070001 320435920168070001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOFFRE RODRIGUES HONORATO
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - TO000939
AGRAVADO
: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ EVANDRO PEREIRA DA SILVA - DF042460
AGRAVADO
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
OUTRO
NOME
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
ADVOGADOS : JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
JOÃO PEDRO BARBOSA MOTA - DF067295
AGRAVADO
: NILMA RODRIGUES SILVEIRA
ADVOGADO
: ROBERTA RODRIGUES HONORATO - GO028104
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51585888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:52
Código de Controle do Documento: c53d7c05-003e-407f-be8a-bb5727b1b15e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:52
Código de Controle do Documento: c53d7c05-003e-407f-be8a-bb5727b1b15e